Tribunal: TJDFT
Processo: 0022582-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0022582-46.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EMIGDIO DA COSTA E SILVA APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO MANTÉM A SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a presente ação de obrigação de não fazer, ajuizada com vistas a obstar a demolição da casa 08, conjunto 08, quadra 06, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul quadras 04 a 11, ocupada pelo autor/apelante. Na decisão de ID 12001893, determinei a suspensão da presente ação de obrigação de não fazer até o final julgamento da ACP 0708100-47.2018.8.07.0018, em curso na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 313 V do CPC. Na certidão de ID 71604101, a Secretaria da 4a Turma Cível informa que o processo 0708100-47.2018.8.07.0018 teve sentença proferida em 12/02/2025, “estando aquele processo pendente de processamento de apelações cíveis interpostas”. Devidamente intimadas, a parte autora informa que ingressou com recurso de apelação em face da sentença prolatada na ação civil pública (ID 71648436), enquanto o Distrito Federal pugnou pela continuidade do feito (ID 72500011). Diante da interposição de apelações cíveis na Ação Civil Pública no 0708100-47.2018.8.07.0018, é prudente que se aguarde o julgamento dos referidos recursos, diante do risco de prolação de decisões conflitantes e possível prejudicialidade externa, até porque naqueles autos consta, dentre outras condenações (ID 225686602 da ACP): “b) À obrigação de fazer, consistente na erradicação do parcelamento ilegal e demolição de todas as edificações erguidas no local, devendo a área ser recomposta em seu estado natural, respeitado o plano de recuperação da área degradada a ser custeado pelos réus, solidariamente.” Assim, mantenha-se a suspensão processual, determinada da decisão de ID 12001893, até o trânsito em julgado das apelações cíveis interpostas na ACP 0708100-47.2018.8.07.0018. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator